Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Mandado de Segurança Cível Processo n. : 0734146-20.2024.8.07.0000 Impetrante : Daniel Rufino de Sousa Autoridades coatoras : Secretária de Estado de Saúde do DF e outra Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DANIEL RUFINO DE SOUSA contra ato omissivo da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal e do Diretor do Hospital Regional de Sobradinho, consubstanciado no não fornecimento de vaga fixa ao impetrante para realização de hemodiálise no sistema público de saúde. Narra o impetrante ser portador de doença renal crônica, estar internado na UPA de Sobradinho e realizando sessões de hemodiálise em vagas de encaixe, no Hospital Regional de Sobradinho. Assevera que se encontra no 13o lugar em lista de regulação para fins de obtenção de vaga fixa para realização das sessões de hemodiálise. Diz que necessita desta vaga fixa para “desospitalização”. Acresce que a fila de regulação na qual está inserido, embora tenha estimativa de demora de cinco dias, não anda e que tem encontrado grandes dificuldades para marcar as sessões de hemodiálise na qualidade de encaixe. Sustenta que o procedimento é sua única esperança de vida, dado que corre risco de morte caso não o faça. Invoca o direito constitucional à saúde e afirma: “Imperativo se torna o fornecimento das Sessões de hemodialise hora requeridas por especialista, não devendo prevalecer a postura do Estado, consistente na negativa ou espera por prazo indeterminidado uma vez que o sistema de REGULAÇÃO é falho, enferma carente no aspecto legal do termo, sob a alegação de ausência dos recursos estatais gratuita, por estarem em jogo direitos de muito maior relevância, que são os direitos à integridade física e à vida”. Pede a concessão da liminar para que lhe seja assegurado o direito de vaga fixa para realização de hemodiálise na rede pública de saúde do DF, segundo prescrição médica, bem ainda de exames e de cirurgias que se façam necessários. Postula finalmente o fornecimento de medicamentos, caso necessite. Nesse juízo prévio e à luz dos poucos documentos que instruem o mandado de segurança, não reputo evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Como visto, o impetrante, embora padeça de mal renal grave, está sendo devidamente acompanhado por equipe médica e já consta como inscrito na lista de espera para obtenção de vaga fixa para hemodiálise. Lado outro, o relatório médico de fl. 13/PDF, datado de 16/8/2024, destaca que o impetrante está sendo devidamente acompanhado por equipe de nefrologia da UPA de Sobradinho e vem realizando as sessões de hemodiálise, ainda que na vaga de encaixe. Mais a mais, o relatório médico não dá indicação de que o impetrante possa receber alta caso obtenha a vindicada vaga fixa. Nesse quadro, sem desconsiderar a angústia vivenciada pelo impetrante e por seus familiares, não identifico razões para afastar os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 17 de agosto de 2024, às 18h30. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial